Tribunal: TJMT
Processo: 1043244-50.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043244-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABRINA VIEIRA - CPF: 861.815.721-04 (APELADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), SABRINA VIEIRA - CPF: 861.815.721-04 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A. E DESPROVEU O APELO DE SABRINA VIEIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por BANCO ITAUCARD S.A. e SABRINA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a devolução na forma simples dos valores referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do veículo, rejeitando os demais pedidos de revisão dos juros remuneratórios, declaração de abusividade da tarifa de registro, repetição do indébito em dobro e afastamento da mora.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em 2,01% ao mês e 27,08% ao ano configuram abusividade; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato; (iii) aferir a validade da contratação do seguro prestamista; (iv) determinar se há fundamento para repetição do indébito em dobro; e (v) examinar se procede o afastamento da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados não configuram abusividade, considerando que a taxa de 2,01% ao mês encontra-se dentro do parâmetro jurisprudencial de até uma vez e meia a taxa média de mercado, que era de 1,66% ao mês à época da contratação, resultando em limite aceitável de 2,49% ao mês.

4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação técnica do veículo objeto da garantia fiduciária, conforme documentação acostada aos autos e em observância ao Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A contratação do seguro prestamista é legítima quando demonstrado o consentimento livre e esclarecido do consumidor mediante documento apartado do contrato principal, com destaque da facultatividade e descrição clara das coberturas, afastando-se a configuração de venda casada.

6. A tarifa de registro do contrato constitui exigência legal para constituição da garantia fiduciária junto ao órgão competente, sendo lícita sua cobrança quando expressamente pactuada e comprovada a efetiva prestação do serviço.

7. A capitalização mensal dos juros é legítima nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorreu na espécie.

8. Não procede o afastamento da mora, uma vez que a descaracterização somente ocorre quando reconhecida abusividade nos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do Banco Itaucard S.A. provido. Recurso de apelação de Sabrina Vieira desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que se mantém dentro do parâmetro de até 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo insuficiente a mera comparação aritmética para caracterizar onerosidade excessiva. 2. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária quando comprovada a efetiva prestação do serviço técnico de avaliação.. 3 A contratação de seguro prestamista é legítima quando evidenciado o consentimento livre e esclarecido do consumidor através de documento específico e apartado do contrato principal. 4. A tarifa de registro do contrato é lícita quando expressamente pactuada e destinada ao cumprimento de exigência legal para constituição da garantia fiduciária. 5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, quando pactuada expressamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; CDC, arts. 47, 51, § 1º, e 54; CC, art. 1.361, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
SABRINA VIEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
ação de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito n. 1043244-50.2023.8.11.004
, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do veículo, na forma simples e revisão do contrato,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Na apelação interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID 199489175), o recorrente sustenta a legalidade das tarifas bancárias, desde que previstas no contrato, sendo observado a
“existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados.”

Quanto ao seguro proteção financeira, argumenta que
"a contratação do seguro foi facultada a parte autora, que tinha liberdade para se desejasse, firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro",
não havendo venda casada. Afirma que
"a contratação do produto ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, firmando-se de maneira autônoma."

Em relação à tarifa de avaliação de bens, sustenta
que "a tarifa de avaliação de bens dado em garantia só se aplica a veículos usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da regularidade documental"
. Alega que
"não constando no processo nenhuma reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do serviço."

Quanto à repetição do indébito, pontua que
"não houve nenhuma má-fé por parte do banco na contratação do financiamento, que possa configurar caso de repetição de valores", invocando o princípio da boa-fé contratual.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Preparo recursal comprovado no id. 306383350.

Na apelação interposta por
SABRINA VIEIRA
(ID 199592752), a recorrente manifesta inconformismo com a sentença que não acolheu integralmente seus pedidos, especialmente quanto à revisão dos juros remuneratórios, à tarifa de registro de contrato, à repetição do indébito em dobro e ao afastamento da mora.
Alega que os juros remuneratórios contratuais (2,01% ao mês e 27,08% ao ano) são manifestamente abusivos por excederem em 52,31% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação em janeiro de 2020 (1,51% ao mês e 18,12% ao ano). Argumenta que essa diferença resultaria em um custo final R$ 6.544,19 a maior para a consumidora.

Quanto à tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), sustenta que
"o documento de ID 137187635 é um documento genérico ('Outros documentos') e não comprova de forma específica e detalhada o serviço de registro realizado para o contrato da Apelante, nem o custo exato para o banco."
Em relação à repetição do indébito em dobro, aduz que a má-fé do fornecedor, para fins de repetição do indébito em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC), não exige prova de um dolo específico de lesar o consumidor, mas sim a ausência de engano justificável ou a persistência em cobrança indevida.

Sobre o afastamento da mora, aponta que
"caso esta Colenda Câmara reforme a sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora é uma consequência lógica e necessária, conforme a própria tese repetitiva do STJ."
Por fim, requer a reforma da sentença para: 1) declarar a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, reduzindo-a para a média de mercado; 2) declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato; 3) condenar o banco à repetição do indébito na forma em dobro; 4) declarar afastada a mora da apelante; e 5) readequar os ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 202982570), o BANCO ITAUCARD S.A. rebate os argumentos da apelação de SABRINA VIEIRA, sustentando a inexistência de onerosidade excessiva no contrato.

Aduz
que "a taxa média de mercado é uma forma que o Banco Central (BACEN) desenvolveu para criar um denominador comum entre as taxas de juros de cada instituição financeira existente", e que "a ocasião do índice praticado exceder a taxa média de mercado não induz à conclusão de cobrança excessiva, devendo a taxa média ser um referencial útil a ser considerado e não um limite que deve ser imposto."

Sobre a repetição do indébito, sustenta que todas as cobranças efetuadas estavam fundamentadas na lei ou no contrato e que não houve má-fé do banco ao realizá-las, de modo a autorizar a devolução em dobro.
Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação interposto por Sabrina Vieira.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte de Sabrina Vieira.

A parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 306441354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
SABRINA VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato bancário
, determinando a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do veículo, na forma simples.

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes em 23 de janeiro de 2020, no valor total financiado de R$ 17.677,87, com taxa de juros remuneratórios de 2,01% ao mês e 38,09% ao ano, em 48 parcelas mensais de R$ 584,38.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade apenas da cobrança do

seguro prestamista e da tarifa de avaliação do veículo
, determinando sua restituição na forma simples. Rejeitou, contudo, os pedidos de revisão dos juros remuneratórios, de declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato, de repetição do indébito em dobro e de afastamento da mora.

Transcrevo trecho pertinente:

[...]
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à referida tarifa, sabe-se que o STJ, ao julgar o REsp 1578553/SP, firmou tese no sentido de ser abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem
sem a comprovação
do serviço prestado.

Ademais, eventual abuso decorrente de valor excessivo também pode ser revisto judicialmente.

[...]

Assim, verifica-se que o demandado juntou apenas uma página de consulta na internet, mas nenhum outro elemento detalhando as características, o estado de conservação, eventuais opcionais, fotografias etc., foram apresentados, sendo, portanto, insuficiente para caracterizar efetiva avaliação de um automóvel que deve conter tais elementos.

Logo, se se o banco demandado não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento hábil, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp 1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada pelas regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que o banco demandado não comprovou ter permitido que o autor celebrasse, ou não, o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, notadamente a celebração da avença mediante apresentação de
documentos próprios, distintos e apartados do instrumento de contratação da obrigação a que o seguro está vinculado
, tal como previsto no art. 7º da Resolução 365/2018 do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda) tratando-se, portanto, de venda casada proibida em nosso ordenamento jurídico.

[...]

Nessa perspectiva, não havendo comprovação de que fora oportunizado ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista com seguradora diversa daquela indicada pelo banco demandado, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para mesma época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que
o simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DO IOF

Com relação a esse ponto da irresignação, há que ser destacado que o STJ firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de que
as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

Assim, havendo expressa pactuação, não há que se falar em cobrança abusiva tal como sustentado pela parte autora.

DA MORA

Com relação à descaracterização da mora, há que ser destacado que não fora verificada abusividade contratual, mas apenas onerosidade excessiva na cobrança de encargo acessório, sendo, portanto, insuficiente para descaracterizar a mora.

Assim, não é o caso de descaracterização da mora tal como pretendido.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista e avaliação do veículo;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e levando-se em consideração que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos. [... ]”

Ambas as partes recorreram. O banco pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos. A autora, por sua vez, busca a procedência integral dos pedidos iniciais.

Passo à análise dos recursos de forma conjunta e agrupando as questões por temas para melhor compreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse sentido, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

·

Do recurso de Sabrina Vieira

o

Da abusividade dos juros remuneratórios.

A sentença rejeitou o pedido de revisão dos juros remuneratórios, sob o fundamento de que o simples exercício de comparação entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial.

A autora recorrente sustenta que os juros remuneratórios contratuais (2,01% ao mês e 27,08% ao ano) são manifestamente abusivos por excederem em 52,31% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação em janeiro de 2020, apontando que esta seria de 1,51% ao mês e 18,12% ao ano.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A caracterização da desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC, pressupõe o rompimento do equilíbrio contratual em desfavor do consumidor, configurando situação que, pela sua gravidade, justifique a intervenção estatal nas relações privadas. Tal desvantagem deve ser aferida não apenas pelo aspecto quantitativo, mas também qualitativo, considerando-se as circunstâncias da contratação, o perfil socioeconômico do contratante e as práticas usuais do mercado para operações similares. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a autora/apelante devidamente informada das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual de financiamento de veículo n. 74418346, celebrado em 23/01/2020 no valor de R$ 15.540,00 para pagamento em 48 parcelas de R$ 584,38, estabelece
juros remuneratórios fixados em 2,01% ao mês e 27,08% ao ano, com custo efetivo total (CET) de 2,69% ao mês e 38,09% ao ano
:

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em
23/01/2020
, a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,66% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) para a mesma operação bancária o que não demonstra a imposição a consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como
teto aceitável o percentual de 2,49% ao mês
. Como a taxa contratada foi de
2,01% ao mês
, se verifica, no caso concreto, não há a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante, principalmente em razão do fixado pelo STJ no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS). No caso sub examine, a taxa contratada de 2,01% ao mês confronta-se com a média de mercado de 1,66% para a mesma modalidade operacional, resultando em diferencial de 21,08%. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial consolidado no REsp 271.214/RS, que estabelece presunção de abusividade para taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado, tem-se como limite aceitável o percentual de 2,49% ao mês (1,66% x 1,5).

A análise das peculiaridades do caso concreto revela que a operação de financiamento de veículo, pela sua natureza não consignada e pelo perfil de risco da mutuária, justifica o spread praticado pela instituição financeira. O custo de captação, a análise de risco creditício e as garantias oferecidas constituem fatores que legitimam a diferenciação em relação à taxa média, sem configurar desvantagem exagerada vedada pelo ordenamento consumerista. Destarte, ausente demonstração de onerosidade excessiva que vulnerabilize o equilíbrio contratual, mantém-se a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Não merece, então, reparo a sentença recorrida, na medida em que não há que se falar em abusividade como narrado na inicial.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com Banco Votorantim S.A., questionando abusividade em juros remuneratórios superiores à média do mercado, capitalização indevida, cobrança de tarifas administrativas (cadastro, registro e avaliação de bem) e contratação compulsória de seguro prestamista, postulando restituição dos valores pagos a maior. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) aferir abusividade dos juros remuneratórios pactuados e dos encargos acessórios (tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação e seguro prestamista); e (ii) verificar ocorrência de venda casada e ausência de clareza e transparência na contratação das tarifas e do seguro. III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os juros remuneratórios pactuados (2,12% a.m.) não configuram abusividade, uma vez que a taxa média de mercado (2,02% a.m.) foi ultrapassada minimamente, muito aquém do parâmetro de 50% acima da média estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça como critério para revisão excepcional. É válida a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/00 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados após a Resolução-CMN nº 3.518/2007 (Súmula 566/STJ), hipótese verificada no caso. A cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia fiduciária e registro de contrato é legítima quando há prestação efetiva e comprovada dos serviços, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, o que restou comprovado nos autos. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressamente autorizada pelo consumidor, não havendo elementos que comprovem imposição ou venda casada, especialmente diante de manifestação inequívoca da opção pela contratação constante nos autos. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, pois as cláusulas impugnadas foram redigidas claramente, sendo acessíveis e compreensíveis ao consumidor. Não restando comprovada ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, não cabe revisão das cláusulas nem repetição dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não configura abusividade contratual a taxa de juros remuneratórios minimamente superior à média do mercado, exigindo-se, para intervenção judicial, discrepância significativa (superior a 50%), que represente desvantagem exagerada ao consumidor.
São legítimas as cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, desde que previstas em contrato, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. A contratação de seguro prestamista junto à instituição financeira é válida quando evidenciada expressa manifestação de vontade do consumidor, não configurando venda casada na ausência de comprovação de imposição ou condicionamento indevido. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963-17/00, desde que pactuada expressamente, com clareza e objetividade. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, I e 1.010; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º e art. 54; Código Civil, art. 423; Súmulas 297, 379, 530 e 566 do Superior Tribunal de Justiça; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS; TJMT, ApCiv nº 1000763-74.2023.8.11.0008.” (N.U 1012322-92.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). (grifo nosso)

Assim, não merece provimento o recurso, neste ponto.

o

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de 2,01% ao mês e 27,08% ao ano, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVADE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO(...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.” (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 23/01/2020, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

o

Do afastamento da mora

A sentença rejeitou o pedido de afastamento da mora, sob o fundamento de que não foi verificada abusividade contratual, mas apenas onerosidade excessiva na cobrança de encargo acessório, sendo, portanto, insuficiente para descaracterizar a mora.

A autora recorrente sustenta que, caso seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora é uma consequência lógica e necessária, conforme a tese repetitiva do STJ.

A questão da configuração da mora em contratos bancários também foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no já citado REsp nº 1.061.530/RS, que fixou a seguinte tese:

"a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual."

Evidente, portanto, que a a descaracterização da mora, conforme tese fixada no REsp 1.061.530/RS, somente ocorre quando reconhecida abusividade nos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual.
In casu
, mantida a validade dos juros remuneratórios pactuados e reconhecida apenas a abusividade de encargos acessórios (seguro prestamista e tarifa de avaliação), não se verifica fundamento para o afastamento da mora, que resta caracterizada pelo inadimplemento das obrigações principais assumidas pela contratante.

o

Registro do Contrato

A apelante, Sabrina Vieira, requereu a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, alegando a ausência de prova específica da efetiva prestação do serviço.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

No caso concreto, houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado, como abaixo informado:

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado (ID. 137187635 – autos de origem) e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA– VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/05/2024). (grifo nosso)

Além disso, conforme consta nos autos, o veículo objeto do financiamento está na posse da autora, o que indica que o registro da alienação fiduciária foi devidamente realizado, permitindo a transferência do bem.

Portanto, não merece provimento o recurso, neste ponto.

·

Do recurso do BANCO ITAUCARD S.A.

o

‘Da tarifa de avaliação de bens

A sentença reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando sua restituição – valor de R$ 550,00, sob o fundamento de que o banco demandado não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio de documento hábil.

O apelante BANCO ITAUCARD S.A. sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, argumentando que houve efetiva prestação do serviço, uma vez que não há reclamações sobre problemas com IPVA, multas ou apontamentos junto ao DETRAN.

Quanto à tarifa de avaliação de bens, cumpre examinar detidamente a documentação acostada aos autos. O Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP) estabeleceu que 'é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O exame do documento ID 137187635 revela que a instituição financeira procedeu à avaliação técnica do veículo objeto da garantia fiduciária. A avaliação abrange não apenas o estado de conservação do bem, mas também a verificação de sua regularidade documental perante os órgãos competentes, elementos essenciais para a constituição válida da garantia.

O valor cobrado (R$ 550,00) não se revela excessivo quando cotejado com os padrões de mercado para serviços similares, configurando contraprestação adequada pelo serviço efetivamente prestado. Merece, pois, reforma a sentença neste aspecto. Ademais, no caso em análise, verifico que foi dado a consumidora opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantir a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.TARIFADE REGISTRODO CONTRATO.TARIFADE AVALIAÇÃODO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança
. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressado consumidor, conforme fixado no Tema972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário.” (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva, merecendo reforma a sentença.

o

Do seguro prestamista ou seguro de proteção financeira

A sentença também reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, no valor de
R$ 791,96
sob o fundamento de que o banco não comprovou ter permitido que a autora celebrasse o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, caracterizando venda casada, condenando o banco apelante a restituição do valor cobrado de forma simples.

O banco recorrente sustenta que a contratação do seguro foi facultativa, que a autora tinha liberdade para firmar o financiamento sem a contratação do seguro, e que a contratação ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato principal.

A contratação do seguro prestamista deve ser analisada à luz da Resolução CNSP 365/2018, especificamente seu art. 7º, que estabelece os requisitos formais para a validade da adesão. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobrança é legítima quando demonstrado o consentimento livre e esclarecido do consumidor.

A análise da 'PROPOSTA DE FINANCIAMENTO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA' (ID 305340852) evidencia: a) destaque adequado da facultatividade da contratação; b) descrição clara das coberturas oferecidas; c) indicação precisa dos valores; e d) manifestação expressa de vontade da contratante mediante assinatura em documento apartado do contrato de financiamento.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado

A documentação comprova que foi oportunizada à consumidora a escolha entre contratar ou não o seguro, bem como a possibilidade de fazê-lo com seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, afastando-se a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA –
SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:29/05/2024). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A configuração da venda casada pressupõe a demonstração de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação de produto ou serviço diverso. A simples oferta de seguro, mesmo que de forma insistente, não configura, por si só, prática abusiva, desde que o consumidor mantenha a liberdade de escolha.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica comprovação suficiente de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição
sine qua non
para a liberação do financiamento.

Nesse contexto, merece reforma a sentença quanto a cobrança do seguro prestamista, na medida em que inexiste prova de vício de consentimento ou de imposição da contratação como condição sine qua non para a liberação do financiamento.

Não havendo qualquer revisão contratual ou mesmo ato ilícito, não há o que se falar em ressarcimento de valores pagos a mais ou em dobro, merecendo reforma a sentença que determinou a devolução dos valores referentes ao
seguro prestamista e avaliação do veículo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Banco Itaucard S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sabrina Vieira.
Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 2.000,00 (dois mil reais), observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025